Tribunal: TJSP
Processo: 1501112-87.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal, em razão da condição de mulher (artigo 129, §13, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Crime praticado contra mulher, no ambiente doméstico. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria inalterada, ausente recurso ministerial. Regime aberto fixado. Manutenção, nos termos do artigo 617

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal, em razão da condição de mulher (artigo 129, §13, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Crime praticado contra mulher, no ambiente doméstico. Dolo configurado. Sentença condenatória mantida. Dosimetria inalterada, ausente recurso ministerial. Regime aberto fixado. Manutenção, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal. Danos morais configurados. Indenização mínima devida. Prequestionamento da matéria relacionada. Recurso improvido.